Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO DE OUTROS ACUSADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO. CIRCUNSTÂNCIAS TEMPORAIS E CONTEXTUAIS DISTINTAS. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal exige a apresentação de elementos novos e irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na diminuição da pena, sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida.
3. O fato de outro acusado em processo diverso obter absolvição, embora acusado de crime de estupro de vulnerável contra a mesma vítima, não afasta a responsabilidade do requerente se, em ação penal própria, que envolveu circunstâncias temporais e contextuais distintas, restou comprovada sua culpa.
4. In casu, os documentos somente agora colacionados como sendo prova nova, extraídos de processo diverso em que o réu foi absolvido pelo cometimento do mesmo crime contra mesma vítima, não apresentam nenhum elemento novo que determine a desconstituição da sentença condenatória já alcançada pela coisa julgada material.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.